Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724946-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO GOMES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO GUILHERME CARVALHO GOMES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 198204157, autos originários) que, na ação de anulação de ato administrativo proposta contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (CPF: 18.284.407/0001-53); Nome: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Endereço: SAAN Quadra 1, 1115 a 1145, Zona Industrial, BRASÍLIA - DF - CEP: 70632-100. 1. Recebo a emenda, com a desistência do pedido de nomeação e posse. Defiro a gratuidade da justiça. O autor requer, em tutela de urgência, que seja determinado ao réu que, 'existindo a convocação dos candidatos negros, que atingiram 52 pontos (possibilidade do Autor atingir a pontuação), seja o Autor convocado para as etapas seguintes do certame, até análise do mérito do presente processo ou, alternativamente, existindo a convocação dos candidatos em vagas de livre concorrência, que atingiram 52 pontos (possibilidade do Autor atingir a pontuação), seja o Autor convocado para as etapas seguintes do certame, até análise do mérito do presente processo, reservando-se vaga até decisão final de mérito'. Afirma que obteve 48 pontos em sua prova, mas fundamenta sua pretensão na incorreção das respostas dadas às questões números 35 e 38. Ocorre que não se vislumbram os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A uma, porque não restou demonstrado que a nota de corte é de 52 pontos, a fim de demonstrar o interesse de agir. A duas, porque, o STF, no Tema 485, já fixou o entendimento de que 'Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.' O autor pretende, em tutela provisória, a reinterpretação de questões formuladas e das respostas dadas, o que é vedado em ação judicial. Assim, ante a ausência de probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal “com o fim de permitir ao Autor o prosseguimento no certame até a última etapa, a partir da possível pontuação de 52 pontos, em razão de possível nulidade das questões, convocando o Agravante para as etapas seguintes do certame, até a decisão final de mérito.” (id. 60481164). A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Desde logo, ressalto que não é vedado ao Poder Judiciário o exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, tarefa que lhe compete em função da inafastabilidade do controle jurisdicional. Contudo, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora do concurso público, bem como ingressar no mérito de correção da prova. Entretanto, não há óbice para que verifique a ocorrência de ilegalidade, velando-se pela observância da lei de regência e do edital normativo do certame. Portanto, ao Magistrado é permitido confrontar o programa do concurso e o que constou efetivamente nas questões formuladas pelo examinador. Contudo, nessa análise inicial, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida, dada a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, bem como a apreciação da alegada irregularidade das duas questões impugnadas da prova objetiva, tendo em vista os riscos de afetação à esfera jurídica dos demais candidatos. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito do agravante-autor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de junho de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora